Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-20.2008.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL: JÃRI â ABSOLVIÃÃO - INCONFORMIDADE MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â INOCORRÃNCIA. 1. PRELIMINAR: SUSPEIÃÃO DO MAGISTRADO. O RPM nÃ£o apresentou qualquer arguiÃ§Ã£o de suspeiÃ§Ã£o do Juiz atravÃ©s do incidente processual adequado, previstas no CapÃtulo II, art. 95 e seguintes do CPP, limitando-se, agora, em sede de preliminar, a suscitar o impedimento do magistrado, cuja questÃ£o estÃ¡ fulminada pela preclusÃ£o. Nos termos do art. 571, inciso VIII, do CÃ3digo de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenÃ¡rio, em audiÃªncia ou em sessÃ£o do tribunal, devem ser arguidas logo apÃ3s a sua ocorrÃªncia, sob pena de preclusÃ£o. Preliminar rejeitada;2. MÃRITO: A cassaÃ§Ã£o do veredicto popular, sob o argumento de contrariedade Ã prova dos autos, sÃ3 Ã© admitida quando o decisum for arbitrÃ¡rio e em flagrante dissociaÃ§Ã£o dos elementos de convicÃ§Ã£o colacionados no decorrer do inquÃ©rito policial, da instruÃ§Ã£o criminal e dos debates em plenÃ¡rio, ou seja, quando apoiada em versÃ£o absurda ou imaginÃ¡ria. Encontrando, por menor que seja, alguma base, fundamento e/ou apoio no processo, nÃ£o pode ser cassado, sob pena de afronta ao princÃpio constitucional da soberania do JÃºri. 3. O e. Superior Tribunal de JustiÃ§a jÃ¡ firmou precedente no sentido de que âmanifestadamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© a decisÃ£o arbitrÃ¡ria, dissociada do conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio produzido, e nÃ£o aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo Ã3rgÃ£o julgador a respeito da matÃ©riaâ. (STJ, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/10/2010, T6 - SEXTA TURMA).4. A versÃ£o trazida pelo acusado de excludente de ilicitude- legÃtima defesa- e, alternativamente, inexigibilidade de conduta diversa e clemÃªncia, encontra fundamento em parte dos elementos de prova produzidos, nada mais resta fazer senÃ£o confirmar o veredicto da Corte Popular que julgou com sua Ãntima convicÃ§Ã£o e absolveu o acusado da prÃ¡tica do crime de homicÃdio qualificado.5. O JÃºri, valendo-se da sua Ãntima convicÃ§Ã£o, Ã© livre para absolver o rÃ©u em casos tais em que a opÃ§Ã£o encontra amparo em uma das vertentes de prova. Assim, na hipÃ3tese em apreÃ§o, inviÃ¡vel a desconstituiÃ§Ã£o da decisÃ£o, sob pena de violar a soberania do veredicto do Conselho de SentenÃ§a, previsto no art. 5Âº, inciso XXXVIII, alÃnea âcâ, da ConstituiÃ§Ã£o Federal. Recurso improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
A C Ó R D Ã O N°
PROCESSO N° 0000464-20.2008.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJE/PA
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ERIOMAR MALTA CORREIA - Adv.: Marcelo Liendro da Silva Amaral
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ S. GOUVEIA DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL: JÚRI - ABSOLVIÇÃO - INCONFORMIDADE MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.
1.

PRELIMINAR: SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. O RPM não apresentou qualquer arguição de suspeição do Juiz através do incidente processual adequado, previstas no Capítulo II, art. 95 e seguintes do CPP, limitando-se, agora, em sede de preliminar, a suscitar o impedimento do magistrado, cuja questão está fulminada pela preclusão. Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada;
2.

MÉRITO: A cassação do veredicto popular, sob o argumento de contrariedade à prova dos autos, só é admitida quando o
decisum
for arbitrário e em flagrante dissociação dos elementos de convicção colacionados no decorrer do inquérito policial, da instrução criminal e dos debates em plenário, ou seja, quando apoiada em versão absurda ou imaginária. Encontrando, por menor que seja, alguma base, fundamento e/ou apoio no processo, não pode ser cassado, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do Júri
.
3.

O e. Superior Tribunal de Justiça já firmou precedente no sentido de que ¿manifestadamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria¿. (STJ, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/10/2010, T6 - SEXTA TURMA).
4.

A versão trazida pelo acusado de excludente de ilicitude- legítima defesa- e, alternativamente, inexigibilidade de conduta diversa e clemência, encontra fundamento em parte dos elementos de prova produzidos, nada mais resta fazer senão confirmar o veredicto da Corte Popular que julgou com sua íntima convicção e absolveu o acusado da prática do crime de homicídio qualificado.
5.

O Júri, valendo-se da sua íntima convicção, é livre para absolver o réu em casos tais em que a opção encontra amparo em uma das vertentes de prova. Assim, na hipótese em apreço, inviável a desconstituição da decisão, sob pena de violar a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿c¿, da Constituição Federal. Recurso improvido. Decisão Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO PENAL, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual, 22ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL irresignado com a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o réu ERIOMAR MALTA CORREIA, incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV, do CPB, interpõe APELAÇÃO PENAL, com base nos artigos 593 e 600 do Código de Processo Penal por ser o veredicto contrário às provas dos autos.

Aduz o RPM, em síntese, às fls. 348/361, que no dia 08.06.2008, o denunciado ERIOMAR, num balneário da cidade de Concórdia do Pará, ceifou a vida da vítima Airton Silva de Souza, com três tiros, porém, um incêndio ocorrido no Fórum da Comarca em fevereiro de 2017, prejudicou a reconstituição perfeita dos autos. Diz ainda que foi postulado o desaforamento em razão da influência política e econômica do apelado, todavia o TJE/PA indeferiu o pedido, vindo então novo júri realizado no dia 10.12.2018, com a absolvição do réu da acusação do RPM, no terceiro quesito; arguindo, em sede preliminar, a suspeição do magistrado por amizade íntima e interesse na causa, gerando nulidade da sessão de julgamento, e, no mérito, pede o provimento do recurso, vez que a decisão é totalmente contrária à prova constante nos autos e produzidas em Plenário, devendo ser realizada nova sessão do Júri, nos termos requeridos.

Recurso contraminutado (fls. 369/407-v), a Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo RPM, e, caso ultrapassada, no mérito, é pelo provimento do apelo (fls. 418/423).

A revisão foi corretamente operada.

É O RELATÓRIO.

VOTO:

Conheço do recurso, ante a presença de seus pressupostos legais.

Ab initio
, convém destacar que os recursos afetos ao Tribunal do Júri são restritos às hipóteses legais do art. 593 do CPP. Em relação às nulidades, a alínea `a¿ do inciso III do aludido dispositivo expressamente permite a interposição do recurso apenas em relação àquelas invalidades ocorridas
após
a pronúncia.

Ressalto, de pronto, que não verifico a ocorrência da nulidade posterior à pronúncia aventada pelo
Parquet
, consistente na suspeição do magistrado capaz de anular a Sessão do Júri Popular, vez que teria amizade íntima com o apelado.

Afere-se que o Ministério Público não apresentou qualquer arguição de suspeição do Juiz através do incidente processual adequado, previstas no Capítulo II, art. 95 e seguintes do CPP, limitando-se, agora, em sede de preliminar, a suscitar o impedimento do magistrado, cuja questão está fulminada pela preclusão.

Lado outro, o Tribunal indeferiu pedido de desaforamento, evidenciando que, em nenhum momento, o julgamento na Comarca, estaria em risco, por entender que meras alegações/ilações não legitimam o deferimento do pedido de desaforamento, que é medida de caráter excepcional, inexistindo notícia concreta, quanto a imparcialidade dos jurados, o que, por si, já desaconselham o acolhimento da pretensão.

Outrossim, friso que, conforme já definiu o e. STJ,
¿para a declaração da nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa a demonstração do prejuízo concreto suportado, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief)¿
(HC 478.927/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019).

Também, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

A partir daí imperioso o afastamento da preliminar arguida pelo RPM, porque, tal questão, trazida a lume tão somente em sede de apelação, está fulminada pela preclusão, pois não foi suscitada no momento processual adequado, através do incidente próprio, o que impede a sua apreciação em sede de apelação.

Daí que rejeito a preliminar de nulidade, ante a sua inocorrência.

No mérito, o Ministério Público alega que a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado pelo delito contra a vida, é manifestamente contraria à prova dos autos.

Venho reiteradamente afirmando que a soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea `d¿, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos.

No tocante à alínea ¿d¿ inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, consoante se diz e se repete de forma até enfadonha, só tem cabimento a desconstituição do julgamento pelo Tribunal do Júri por esse fundamento, quando a decisão dos jurados é inteiramente divorciada da prova dos autos, chegando às raias da arbitrariedade. A
contrario sensu,
havendo nos autos qualquer adminículo probatório que respalde aquela decisão, é impositiva a manutenção do
veredicto
, o que é corolário do preceito constitucional que consagra a soberania do Júri Popular.

Na hipótese, a decisão absolutória encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo que se cogitar de eventual anulação do julgamento.

Ainda que se possa admitir uma maior ou menor sintonia da decisão com a prova dos autos do processo, isso não pode ensejar um novo julgamento. Não basta que a decisão seja contrária à prova dos autos, mas, sim, absolutamente divorciada do conjunto probatório para, somente nessa hipótese, dar
azo
à anulação do julgamento, sob pena de violação do princípio da intima convicção dos jurados. Nesse sentido:
EMENTA: JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. PUNIÇÃO APLICADA DE FORMA ADEQUADA. CONFIRMADA. I - Como é do conhecimento geral, os
jurados julgam por íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões. Deste modo, podem utilizar, para seus convencimentos, quaisquer provas contidas nos autos, ainda que não sejam as mais verossímeis. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo ela numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). Não é o caso dos autos, até porque o Colegiado, examinando recurso do apelante, afirmou que a pronúncia era viável.
Por este motivo, mantém-se a decisão condenatória, porque ela tem amparo na prova. III - Diante da enorme carga de subjetivismo na aplicação da pena-base e acréscimos ou reduções em face às agravantes e atenuantes, deve-se, tanto quanto possível, aceitar aquela fixada na sentença. A alteração só deve acontecer, quando se verificar erro ou abuso na fixação da punição, como vêm orientando as Cortes Superiores. Situação não ocorrida aqui. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70076418284, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 25/04/2018) (grifei)
APELAÇÃO-CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos: inocorrência.
Não pode ser considerada manifestamente contrária a decisão dos jurados que acolhe uma das versões constantes nos autos. A absolvição do réu realizada pelo Conselho de Sentença encontra amparo probatório nos autos, tendo em vista que um menor ouvido nos autos confessou a autoria dos golpes, isentando o apelado de participação no fato imputado, versão que é corroborada por parcela da prova oral produzida. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70070854476, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 12/04/2017) - grifei.

Inclusive o e. Superior Tribunal de Justiça já firmou precedente no sentido de que ¿
manifestadamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria¿.
(STJ, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/10/2010, T6 - SEXTA TURMA)

Nesse contexto, é inarredável o veredicto popular, cuja soberania deve ser necessariamente chancelada, considerando o princípio da íntima convicção dos jurados.

Dos dados probatórios se extrai de um lado a versão da acusação, de que ¿a comprovação da materialidade delitiva pôde ser realizada pelos depoimentos testemunhais¿, apesar de, em sede de reconstituição dos autos, não foi possível recuperar o Laudo Necroscópico; de outro, a tese da defesa acusado-apelado, de que efetuou os disparos para salvaguardar a própria vida, na medida em que era agredido e humilhado pelo ofendido, que estaria armado, tese que também encontra guarida nas palavras da testemunha compromissada Patrick de Paula Castro Barra.

Assim, como a versão trazida pelo acusado de excludente de ilicitude - legítima defesa- e, alternativamente, inexigibilidade de conduta diversa e clemência, encontra fundamento em parte dos elementos de prova produzidos, nada mais resta fazer senão confirmar o veredicto da Corte Popular que julgou com sua íntima convicção e absolveu o acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Registre-se que, o júri, valendo-se da sua íntima convicção, é livre para absolver o réu em casos tais em que a opção encontra amparo em uma das vertentes de prova. Assim, na hipótese em apreço, inviável a desconstituição da decisão, sob pena de violar a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿c¿, da Constituição Federal.

ANTE O EXPOSTO, VOTO POR REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER A R. DECISÃO DOS JURADOS.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém (PA), 27 de julho de 2021.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,
Relator